Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-77.2020.8.11.0044
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADNOMAR ALVES TOLEDO - CPF: 835.861.131-53 (RECORRIDO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MARIA ALICE CAMPOS - CPF: 054.741.411-06 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FARIA MIRANDA - CPF: 054.531.471-21 (ADVOGADO), ADNOMAR ALVES TOLEDO - CPF: 835.861.131-53 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FARIA MIRANDA - CPF: 054.531.471-21 (ADVOGADO), MARIA ALICE CAMPOS - CPF: 054.741.411-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1000452-77.2020.8.11.0044

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Recorrente/Recorrido:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrente/Recorrido:

ADNOMAR ALVES TOLEDO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – OPERADOR DE MÁQUINAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – ADICIONAL DEVIDO EM GRAU MÁXIMO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a alegação de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2.

O reclamante faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), de acordo com o laudo pericial, devendo ser compensados os valores já pagos a título de adicional de insalubridade em grau médio, considerando como marco inicial para pagamento do adicional, a data da elaboração do laudo técnico judicial.

3.
Recurso adesivo interposto pela reclamante não conhecido por falta de previsão legal. Entendimento consolidado no Enunciado no 88 do FONAJE.

4.
RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO.

5.

RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
determinar a implantação do adicional por insalubridade, no grau máximo (40% do salário mínimo) na remuneração da requerente, bem como o pagamento das diferenças salariais mês a mês decorrentes desse adicional correspondentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, além das parcelas que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento.

Em suas razões recursais o Município arguiu cerceamento de defesa, bem como, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte autora interpôs recurso adesivo e requer a reforma parcial da sentença, com a finalidade de que seja considerado a base de cálculo para o computo dos adicionais de insalubridade e periculosidade o vencimento mensal da reclamante.

Sem parecer escrito do Ministério Público nos autos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a alegação de cerceamento de defesa arguida pelo Município Recorrente.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que o julgamento antecipado da lide não acarreta, por si só, cerceamento de defesa.

Trata-se de Ação de Cobrança em que o reclamante sustenta que é servidor público desde 02/12/2004, atuando como operador de máquinas rodoviárias pesadas, o que lhe dá direito ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, a saber, de 40% (quarenta por cento), e não apenas o percentual de 20% (grau médio) que recebe da municipalidade.

Ainda, aduz que ante as diversas intempéries climáticas, exerce função penosa, uma vez que seu labor exige esforço físico desgastante, no entanto, não recebe o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre os seus vencimentos.

O reclamado sustenta em sua defesa que a reclamante não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, tampouco ao adicional de periculosidade, tendo em vista que fornece a ela todos os EPIs necessários à sua proteção pessoal, obstando, portanto, a percepção de tais benefícios.

No caso, a Lei Complementar Municipal no 024/1997, que disciplina o regime jurídico dos funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT, estabelece a respeito dos adicionais de insalubridade e periculosidade nos arts. 187 e 189:

“Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos á saúde.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.”

..

Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo único. O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

No caso, restou comprovada através da perícia técnica realizada, a existência de insalubridade em grau máximo, considerando o dispositivo legal acima citado não resta qualquer dúvida acerca do direito da reclamante em receber o respectivo adicional de insalubridade.

Portanto, escorreita a sentença que declarou o direito do reclamante em receber o adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% sobre sua remuneração, incorporando o benefício à remuneração do servidor até que a condição insalubre seja eliminada, do mesmo modo, correta a sentença que não reconheceu o direito ao adicional de penosidade vez que não comprovado nos autos a realização de atividade causadora do alegado sofrimento ou esforço físico acentuado e desgastante capaz de justificar o referido pagamento.

No entanto, merece reparos a sentença acerca do prazo inicial para recebimento de insalubridade.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que 'o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Destarte, o direito ao pagamento do referido adicional surge a partir da efetiva elaboração do laudo, não sendo lícito e nem razoável que o pagamento em grau máximo seja realizado em data anterior ao LTCAT, por inexistir classificação anterior os graus respectivos da atividade insalubre exercida pela reclamante.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TÉCNICA EM ENFERMAGEM – LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO (20%) – ADICIONAL DEVIDO – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Existindo o laudo pericial do próprio Município a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no montante ali sugerido. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENT PROVIDO. (TJMT. N.U 1007831-91.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO. SENTENÇA DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE DEMANDE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT ANEXADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT 10123955420198110003 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/05/2021)

Assim, tenho que merece parcial reforma a sentença, devendo ser mantida a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), de acordo com o laudo do perito judicial, devendo ser compensados os valores já pagos a título de adicional de insalubridade em grau médio, bem como ser considerada, para o marco inicial do pagamento, a data da elaboração do laudo técnico judicial.

Por fim, não conheço do recurso adesivo interposto pela parte autora, pois não tem previsão na Lei n. 9.099/95. O tema foi debatido em nível nacional e encontra-se consolidado no Enunciado no 88 do FONAJE.

Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo apresentado pelo reclamante e conheço do recurso do apresentado pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para considerar a implantação do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento), a partir da data do Laudo Técnico Judicial, devendo ser compensados os valores já pagos a título de adicional de insalubridade em grau médio.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em relação a reclamante, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023